Tribunal: TJDFT
Processo: 0700039-57.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0700039-57.2018.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDA: SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB (ID 7499024), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este TJDFT para que apelo permanecesse sobrestado, tendo em vista que no recurso especial aviado pela SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA foi ventilada matéria contida no Tema 1.046 e, “em razão de economia processual e para se evitar a prolação, pelo STJ, de provimentos jurisdicionais em desconformidade com o que vier a ser definitivamente decidido por esta Corte, conveniente que a apreciação do presente Recurso Especial fique sobrestada até o exaurimento da competência do Tribunal de Origem”, para posterior aplicação do juízo de conformidade (ID 22485887 – p. 46/52). Assim, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso especial de ID 5193713. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031